Tribunal: CARF
Processo: 12448.729270/2021-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
Clique para inserir os nomes dos participantes
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.729270/2021-69
RESOLUÇÃO
1302-001.247 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
ALYA CONSTRUTORA S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do recurso voluntário, junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de
Processos (Dipro) da Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, até o
retorno da diligência determinada no processo administrativo no 10348.731615/2021-47,
vinculado a estes autos, nos termos do relatório e voto da relatora.
Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson KazumiNakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique NimerChamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 4114-4151) interposto em face do Acórdão
recorrido no 105-008.008 – 2a TURMA/DRJ05, proferido em 26 de agosto de 2022 (e-fls. 4081-
4100), o qual julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela
contribuinte Alya Construtora S/A (nova denominação social de Construtora Queiroz Galvão S/A).
A controvérsia subjacente diz respeito à apresentação de diversas DCOMPs e existência ou não do
Fl. 5208
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0924.09366.PDPJ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0924.09366.PDPJ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.247 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729270/2021-69
2
crédito ali apontado, o qual dizia respeito à (i) IRRF, (ii) IR pago no exterior e (iii) crédito
presumido de 9% sobre parcelas dos lucros auferidos no exterior. Assim constou o resumo das
DCOMPS apresentadas, no teor do Despacho Decisório 8.167/2021-RENDAPJ-RENDA-
EQAUD/Eqrat4/DRFVIT/RFB (e-fls. 2589-2612):

Na época, a companhia foi intimada a apresentar documentos que comprovasse o
direito creditório alegado nas DCOMPs que estava fundamentado nas seguintes parcelas que
compuseram o referido saldo: (i) retenções informadas na DCOMP no valor de R$ 3.830.739,52,
pois houve divergência entre parte das retenções informadas em DCOMP e as informadas nas
DIRF pelas respectivas fontes pagadoras; (ii) o Imposto de Renda pago no exterior no valor de R$
85.722.406,77 e (iii) o crédito presumido de 9% sobre a parcela dos lucros auferidos no exterior no
valor de R$ 8.541.084,60. Os documentos apresentados foram juntados ao e-Dossiê
13031.659300/2021-17.
Na análise realizada em Despacho Decisório 8.167/2021-RENDAPJ-RENDA-
EQAUD/Eqrat4/DRFVIT/RFB (e-fls. 2589-2612), se verificou que as divergências inicialmente
constatas de IRRF (“i”) estavam comprovadas:

Contudo, o mesmo resultado não ocorreu para a parcela do imposto de renda pago
no exterior (“ii”) e para o crédito presumido do imposto (“iii”). Na análise do imposto de renda
pago no exterior, se entendeu que não poderia ser reconhecida a existência do crédito em relação
a essa parcela por duas razões: a primeira, porque nenhum dos documentos de arrecadação dos
tributos pagos no exterior teriam cumprido as formalidades legais exigidas pelo art. 87 da Lei
12.973/2014 ou pela IN RFB 1.520/2014; e, segunda, porque de acordo com a planilha
Fl. 5209
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0924.09366.PDPJ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0924.09366.PDPJ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.247 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729270/2021-69
3
apresentada pela própria contribuinte, parte dos tributos pagos no exterior teriam sido realizados
em anos anteriores:

(...)

(...)

Já em relação ao crédito presumido, a análise resultou no seu aceite parcial, pois
em alguns países os respectivos documentos indicavam que a operação realizada no exterior era
isenta de imposto de renda, ou trata-se de país com subtributação (quando a alíquota nominal é
inferior a 20%). Desta forma, foram reconhecidos os créditos presumidos abaixo elencados:

Fl. 5210
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0924.09366.PDPJ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0924.09366.PDPJ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.247 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729270/2021-69
4

Assim, a conclusão do Despacho Decisório
8.167/2021-RENDAPJ-RENDA-
EQAUD/Eqrat4/DRFVIT/RFB (e-fls. 2589-2612) foi o de que não poderia ser reconhecido o crédito
pleiteado na DCOMP 08070.92455.050520.1.7.02-7908 – em discussão nestes autos – no valor de
R$ 10.333.877.47. Também foi contatado que haveria imposto de renda a pagar, no valor de R$
68.583.003,86, o qual está em discussão no processo no 10348-731.615/2021-47. Quando da
lavratura dessa autuação, o valor que constava como saldo negativo de IRPJ na ECF foi usado para
abatimento do valor do imposto devido na autuação fiscal discutida naqueles autos, assim, não
restou qualquer parcela de crédito a ser reconhecida para homologar a compensação da DCOMP
referida:

Devidamente
cientificada
dos
lançamentos,
a
contribuinte
apresentou
Manifestação de Inconformidade e diversos documentos: Escrituração Contábil Fiscal – ECF do
ano-calendário de 2014 a 2015, além de 2016; demonstração financeira da Venezuela e Honduras,
e respectiva tradução juramentada; documentos para comprovação do imposto sobre a renda
pago no exterior: (a) Argentina – Construtora Queiroz Galvão S/A – Sucursal Argentina, (b) – El
Salvador - Consórcio Constructor Expansion Cinco de Noviembre (UDP), (c) Gana - Construtora
Queiroz Galvão S/A - Sucursal de Gana, (d) Peru - Construtora Queiroz Galvão S/A - Sucursal do
Perú, (e) Peru - Intersur Conc. S/A, (f) Peru - Constructora Recife SAC S.A, (g) Peru – Operadora
Surperu S/A, e (h) Venezuela - Construtora Queiroz Galvão S/A - Sucursal da Venezuela.
No Acórdão recorrido foi aplicado o mesmo entendimento exarado no processo
10348.731615/2021-47, in verbis:
“No citado julgamento foram apreciadas as mesmas preliminares de nulidade e
questões de mérito suscitadas no presente processo, não cabendo aqui serem
novamente apreciadas. O acórdão proferido nesta data nos autos do no Processo
no 10348.731615/2021-47 faz parte integrante do presente julgamento, sendo
juntada cópia daquele ao presente processo.
Fl. 5211
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0924.09366.PDPJ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0924.09366.PDPJ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.247 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729270/2021-69
5
Diante da inexistência de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de
2016, não há como se reconhecer o direito creditório informado na DCOMP no
08070.92455.050520.1.7.02-7908, nem nas demais a ela vinculadas.
Dessa forma, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, sem reconhecer o direito creditório pretendido, nem homologar
as compensações declaradas nas DCOMP nos 08070.92455.050520.1.7.02-7908,
26173.11626.180417.1.3.02-5202,
23871.86487.180417.1.3.
02-4717,
40229.75120.180417.1.3.02-9903,
24463.67324.180417.1.3.02-1278,
37406.71995.180417.
1.3.02-7847,
28433.12909.180417.1.3.02-0390,
04251.31250.180417.1.3.02-0415,
33959.57055.
180417.1.3.02-5617,
03658.27815.100517.1.3.02-2224,
40834.31306.110517.1.3.02-1005,
21543.
90790.110517.1.3.02-2000,
40120.29658.110517.1.3.02-2305,
31717.57535.110517.1.3.02-4990 e 26741.85197.130617.1.3.02-1692.”
Em sede de Recurso de Voluntário, a Recorrente alega: (i) preliminar de
cerceamento de defesa, violação ao contraditório, razoabilidade e proporcionalidade; (ii) que o
crédito possui lastro e que deve ser aplicado o princípio da verdade material, passando a
demonstrar a existência do crédito em relação a cada sucural (ii.a) Peru, (ii.b) Argentina, (ii.c)
Gana, (ii.d) Venezuela, (ii.e) El Salvador; (iii) em relação ao imposto de renda dos períodos de
2014 e 2015, informou já ter apresentado vasta documentação no processo 16682.903817/2019-
68, o qual aguardaria julgamento pelo CARF, sendo que já teria sido reconhecido pela DRJ o valor
de R$ 34.030.177,66; (iv) em relação ao crédito presumido de 9%, informa que preencheu parte
das suas obrigações acessórias de forma equivocada e que não estaríamos diante de
subtributação. Juntou diversos documentos complementares às razões recursais, como
comprovação de impostos pagos em outros países, declarações oriundas de instituições
estrangeiras, além de documentação adicional relativa ao imposto de renda pago no exterior em
2014 e 2015.
O processo foi a mim distribuído e incluído em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
I - ADMISSIBILIDADE
O presente Recurso Voluntário deve ser admitido, pois preenche os requisitos de
admissibilidade. O Recurso foi apresentado por representante do sujeito passivo e é tempestivo.
Em relação à tempestividade, consta na e-fl. 4109 que a Recorrente foi intimada do Acórdão da
Impugnação em 21/09/2022. E o protocolo do Recurso Voluntário ocorreu mediante a solicitação
de juntada de documentos em 21/10/2022 (e-fls. 4111), ou seja, antes de encerrado o prazo de 30
Fl. 5212
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0924.09366.PDPJ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0924.09366.PDPJ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.247 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729270/2021-69
6
dias. Logo, está devidamente cumprida a exigência do artigo 33 do Decreto no 70.235/72, razão
pela qual conheço do Recurso Voluntário.
II - PRELIMINARMENTE: DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO PRESENTE
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA SOBRESTAMENTO
O fundamento do direito creditório da Recorrente já está em discussão no bojo do
processo 10348.731615/2021-47, também de minha Relatoria, que nesta mesma sessão foi
convertido em diligência para avaliação dos elementos probatórios juntados em sede recursal.
Desta forma, para evitarmos decisões contraditórias, entendo que este processo –
que está conectado ao 10348.731615/2021-47 – também deva ser convertido em diligência para
sobrestamento na DIPRO deste CARF, aguardando decisão final no referido processo, vez que a
matéria daqueles autos é prejudicial aos destes autos.
III - CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos
fundamentados acima.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 5213
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0924.09366.PDPJ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0924.09366.PDPJ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 19/08/2024 09:03:32 por Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Documento assinado digitalmente em 19/08/2024 09:03:32 por PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO e Documento
assinado digitalmente em 07/08/2024 21:43:22 por MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO.
Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 13/09/2024.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
2) Entre no menu "Legislação e Processo".
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o código abaixo:
EP13.0924.09366.PDPJ
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
4D6C4399262CD614FDBBCB25C17267209B46E64D6FD20E9B21C04F3B3F66B980
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
12448.729270/2021-69. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.